Tribunal: TJDFT
Processo: 0735979-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUÇÃO DO MÉRITO. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes com o objetivo de indicar obscuridade e contradição em acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação monitória. 1.1. Nesta sede, o primeiro embargante alega existir vício no acórdão sob o argumento de que o julgado, ao reconhecer a incontroversia quanto ao fornecimento dos materiais médicos e uso dos mesmos pelo hospital, “não esclarece a sua conclusão”. 1.2. De sua vez, o segundo embargante se insurge contra o acórdão que alterou os honorários de sucumbências arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito e fixou-os mediante apreciação equitativa.
2. Em que pese as alegações do embargante, o que se verifica dos autos é que a parte apenas reitera os argumentos deduzidos no apelo interposto e já apreciado pelo acórdão embargado. 2.2. Quanto ao tema, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao reconhecimento da obrigação do embargante quanto ao pagamento dos matérias médicos fornecidos pelo embargado. 2.3. A esse propósito, o acórdão esclareceu que os diversos documentos juntados pelo embargado foram suficientes a comprovar a relação jurídica havida entre as partes, notadamente o fornecimento dos materiais e o uso deles, motivo pelo qual entendeu haver elementos para reconhecer a responsabilidade do embargante em responder pela quitação.
3. Com efeito, alegando existir obscuridade e contradição no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. No que se refere a irresignação do segundo embargante, insta salientar que a fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 4.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 4.2. Desta feita, não prospera a alegação de contradição o fato de o acórdão alterar, de ofício, os honorários advocatícios fixados pela sentença, porquanto podem e devem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública e quando for necessário alinhar aos parâmetros legais, na forma do art. 85, § 2o e §8o, do CPC.
5. Embargos não providos.